Tribunal: TJES
Processo: 5018906-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018906-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS CASTELO OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMA 1106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que unificou as penas do agravante, convertendo pena restritiva de direitos superveniente em pena privativa de liberdade, totalizando 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível converter, de forma automática, pena restritiva de direitos superveniente em pena privativa de liberdade para fins de unificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é vedada a conversão automática de pena restritiva de direitos superveniente em privativa de liberdade, restringindo a reconversão aos casos em que a condenação substituída é anterior à pena corporal em execução.

A orientação vinculante do STJ determina que, sobrevindo condenação substituída por pena alternativa após o início do cumprimento de pena privativa de liberdade, não se admite unificação, devendo a restritiva ser executada somente após o término da pena corporal.

A decisão agravada afronta a coisa julgada, pois a condenação no processo nº 0006860-15.2020.8.08.0035 transitou com substituição expressa da pena privativa por restritivas de direitos, não havendo base legal para sua reconversão automática.

O art. 111 da LEP disciplina apenas a unificação de penas privativas de liberdade, não autorizando, por si só, a reconversão de penas alternativas.

O art. 44, §5º, do Código Penal não prevê hipótese de conversão automática na situação examinada, reforçando a impossibilidade de extensão analógica em prejuízo do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018906-80.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS CASTELO OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LUCAS CASTELO OLIVEIRA

em face da decisão (id. 16844792 – seq. 165.1) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que unificou as penas do reeducando, inclusive aquela convertida em restritivas de direitos, resultando em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de pena privativa de liberdade determinando seu cumprimento em regime fechado.

A Defesa busca reformar a decisão de unificação, alegando ser juridicamente inviável converter automaticamente pena restritiva de direitos superveniente em privativa de liberdade, sobretudo porque a condenação nos autos nº 0006860-15.2020.8.08.0035 transitou em julgado com substituição expressa da pena, de modo que a reconversão violaria a coisa julgada.

Sustenta inexistir previsão legal para essa conversão no art. 44, §5º, do Código Penal e que o art. 111 da LEP aplica-se apenas à unificação de penas privativas de liberdade. Invoca, ainda, o entendimento do STJ no Tema 1106 (id. 16844792 – seq. 198.1).

Quanto aos fatos, consulta realizada na base de dados do sistema SEEU revela que o agravante foi condenado nos autos nº 0017518-59.2020.8.08.0048, pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado.

Posteriormente, foi encaminhada guia de execução (seq. 138.1) referente à condenação proferida nos autos nº 0006860-15.2020.8.08.0035, pela prática do crime de tráfico privilegiado, impondo-se ao reeducando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

A controvérsia recursal reside em analisar a viabilidade de converter, de forma automática, a pena restritiva de direitos aplicada posteriormente à condenação referente a pena privativa de liberdade em sanção corporal.

A questão foi enfrentada pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1106), com a fixação da seguinte tese:

“
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”

(STJ - REsp: 1918287 MG 2021/0023340-4, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)
(grifo acrescido)
.

No caso em análise, verifica-se que o réu já cumpria pena privativa de liberdade, com progressão ao regime semiaberto (autos nº 0017518-59.2020.8.08.0048), quando sobreveio nova condenação cuja pena corporal foi substituída por restritivas de direitos (autos nº 0006860-15.2020.8.08.0035).

Diante de tratar-se de pena restritiva superveniente, impõe-se, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1106, a reforma da decisão do Juízo da Execução, para afastar a unificação das penas e determinar que a sanção restritiva de direitos seja executada somente após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade.

DISPOSITIVO:

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17006524),
CONHEÇO
E
DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DAR provimento ao recurso interposto.